Tribunal: STF
Processo: HC 263557
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de novos embargos declaratórios (eDOC.13) em face de decisão monocrática em que rejeitei os primeiros embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em que não conheci do habeas corpus (eDOC.12) . 



    Sustenta-se que a decisão embargada padece de contradição (erro material) e omissão. Contradição e erro material, “ao afirmar situação fática e processual distinta da realidade”. Alega-se que, ao contrário do que foi assentado no ato impugnado, a controvérsia dos autos não se refere ao “cabimento de habeas corpus contra ato de órgão fracionário”, tendo em vista que “o presente writ foi dirigido ao Plenário, com expressa fundamentação no art. 102, I, i, da Constituição Federal”. Omissão, ao deixar de analisar o risco concreto do início imediato da execução da pena; a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do  
CPP; e a possibilidade da concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    À vista de tais argumentos, pede-se efeito modificativo para que o Plenário desta Suprema Corte aprecie o mérito da pretensão defensiva. 



    Subsidiariamente, solicita-se a absolvição do paciente, ou, ainda, a expedição de salvo-conduto até o julgamento definitivo deste mandamus.



    É o relatório. Decido. 



    1. Conforme assentado na decisão impugnada, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Reitero que o embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação da parte com o resultado do julgamento, a decisão embargada deixou claramente consignado que “não cabe pedido de habeas corpus contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido” (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016). 



    Da mesma forma, a decisão embargada ressaltou que, conforme orientação majoritária desta Corte, não é cabível a impetração de habeas corpus contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo. Nesse sentido, os seguintes julgados do Tribunal Pleno:



    “AGRAVO EM HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DA CORTE. PREVALÊNCIA DE ORIENTAÇÃO RESTRITIVA PARA ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Subsiste, como jurisprudência consolidada no âmbito desta Suprema Corte, orientação restritiva quanto à admissibilidade de impetração de habeas corpus contra ato monocrático de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexistência de flagrante ilegalidade ou evidente teratologia como causas de superação da inadmissibilidade do remédio constitucional. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 176.168 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2023, grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS QUE VEICULAM MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. […] 2. In casu, não se verificam quaisquer vícios no acórdão recorrido, na medida em que o acórdão embargado assentou expressamente o não cabimento de habeas corpus quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF. 3. Embargos de declaração desprovidos.” (HC 208.677 AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.05.2022)



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada. O Supremo, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se os AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria do Ministro Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e o AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, este assim ementado:  



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL POSSIBILIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA EXECUÇÃO IMEDIATA POSSIBILIDADE. 



    - A reiteração de embargos de declaração, sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade (CPP, art. 620), reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. 



    - O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes. (grifos no original)  



    7. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e determino a imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos, independente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do embargante.   



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente